Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. DIFICULDADE CLARA DE LOCOMOÇÃO. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela provisória pretendida, ante a ausência de probabilidade do direito.
2. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Conhecido o recurso.
3. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, narrou que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, com a finalidade de compelir o Distrito Federal a disponibilizar o transporte adequado para realização de tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, por ser portadora de doença renal crônica terminal (CID N18.0). Observou que possui deficiência física devido à vasculopatia causada pelo diabete, o que resultou na amputação do membro inferior esquerdo, bem como utiliza cateter na perna direita devido a uma cirurgia de angioplastia de membros inferiores. Pontuou que conforme laudo médico (ID 58602648, p. 19), se encontra impossibilitada de usar transporte coletivo para realização do tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal.
4. Pedido de gratuidade de justiça deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O MPDFT manifestou-se (ID 58940755) pela confirmação da tutela recursal deferida.
6. Em sede de contrarrazões (ID 58694339), o Distrito Federal alegou que, conforme inciso II do art. 10 da Portaria n° 389/MS/2014, as unidades que prestam serviço de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Observou que a política pública vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde sua residência até a unidade de assistência. Pontuou que somente ao Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, é dado estabelecer a melhor política pública de saúde, não possuindo o Poder Judiciário tal competência, ante as questões técnicas e complexas do caso. Afirmou que o acolhimento do pleito deduzido na inicial trará prejuízo aos demais portadores de deficiência renal crônica, em razão da perigosa formação de precedente favorável. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora.
7. Conforme tabela de classificação de risco da Secretaria de saúde do DF, o quadro clínico da autora é de risco VERMELHO-EMERGÊNCIA. É sabido que não cabe ao Poder Judiciário a realização de políticas públicas, que fica a cargo dos órgãos técnicos especializados do Governo do Distrito Federal. Contudo, neste caso específico, a agravante é acometida de doença grave com anotação de risco de morte (ID 58602648, p. 18). Como se não bastasse tal infortúnio, a recorrente é amputada do membro inferior esquerdo, em virtude de vasculopatia em decorrência da diabetes tipo 2 (ID 586024648, p.19), restando, portanto, claramente evidenciada a situação excepcional cujo não atendimento coloca em risco o direito à vida da agravante. Reitere-se que por se tratar, no caso concreto, de situação delicada e de extrema gravidade, pode o Poder Judiciário se manifestar, sem ingerência indevida na competência do Poder Executivo.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão de primeiro grau, ratificando a antecipação de tutela deferida, e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, assegurado o retorno à sua residência.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.